Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAYLOR OLIVEIRA UCHOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DE MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. OBSERVANCIA A SUMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, associado a confissão espontânea do réu, confirmam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser mantida a procedência da ação penal contra o réu. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes recentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 3. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343, é objetiva, ou seja, basta que os fatos tenham ocorrido nas dependências ou imediações dos locais previstos na norma, dentre eles os estabelecimentos de ensino ou hospitalares, como no caso dos autos. 4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto entende que a pena deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, por conta das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e d) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, a fim de que seja afastada a majorante do crime de tráfico de drogas, relativa à proximidade de estabelecimentos de ensino, praça ou local de trabalho coletivo fechada pelas medidas restritivas implementadas durante a COVID. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Com relação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “O Tribunal a quo reconheceu que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o qual, embora estivesse com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia, contava com circulação de funcionários, o que não contraria a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não se exige a demonstração de que a prática delitiva buscava atingir os frequentadores do local ou de suas imediações. Dessa forma, desimportante se o agente se beneficiou ou não do fluxo de estudantes quando do cometimento do delito” (AgRg no REsp n. 2.083.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027